Tribunal: TJSP
Processo: 2092544-75.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2092544-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são autores
DOUDINAL BENTO PAULINO e MAGALI PEDRETTI PAULINO, é réu
CLAUDELINO ARGEMIRO GONÇALVES DE ABREU.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência . v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2092544-75.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 47440 2/4
VOTO No 47.440
AÇÃO RESCISÓRIA no 2092544-75.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1034213-77.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a VARA CÍVEL
AUTORES: DOUDINAL BENTO PAULINO E MAGALI PEDRETTI
PAULINO
RÉU: CLAUDELINO ARGEMIRO GONÇALVES DE ABREU
25a Câmara de Direito Privado
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR
JULGADO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Pedido de desistência homologado.
Doudinal Bento Paulino e outro ajuízam a presente ação rescisória contra
Claudelino Argemiro Gonçalves de Abreu, pleiteando a desconstituição de decisão
intelocutória (fl. 32), que rejeitou impugnação à penhora.
Sustentam os autores que o bem de família do fiador de contrato de
locação comercial é impenhorável, conforme o julgamento do STF, RE n.o 605.709,
julgado em junho de 2018, momento posterior à defesa apresentada nos autos. Pleiteiam
a aplicação da Emenda Constitucional n.o 26/00, que assegurou o direito à moradia.
Assim, pretendem a rescisão da decisão que não acatou a impenhorabilidade do bem de
família dos autores, que não depende do registro em cartório. Pleitearam concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2092544-75.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 47440 3/4
tutela de urgência e a declaração de nulidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, acolhendo-se o pedido de impenhorabilidade do bem de família.
Este é o relatório.
Os autores apresentaram pedido de desistência da ação alegando que
houve composição.
Considerando que a procuração de fl. 23 contém poderes específicos para
tanto (art. 105 do CPC) e que não houve contestação (art. 485, § 4o, do CPC), o pedido
deve ser atendido.
Ante o exposto, homologo a desistência e, com fundamento no art. 90 do
CPC, condeno os autores ao pagamento das custas processuais, obrigação esta que
ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do que dispõe o art. 98, §
3o, do CPC, dado que os autores estavam amparados pela gratuidade da justiça.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2092544-75.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 47440 4/4